Tribunal: TJES
Processo: 5000047-96.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-96.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: WAGNER LOYOLA GARCIA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000047-96.2020.8.08.0030

RECTE.: TELEMAR NORTE LESTE S/A
RECDO.: WAGNER LOYOLA GARCIA

RELATORA: DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por WAGNER LOYOLA GARCIA em face de OI MÓVEL S/A, aduzindo o requerente ter sido cliente da requerida até agosto/2016, no entanto, no ano de 2019 tomou conhecimento que seu nome estava negativado junto aos órgãos de restrição ao crédito, tratando-se de cobrança indevida. Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que a requerida promova a imediata exclusão de seu CPF do SERASA. No mérito, busca a confirmação da tutela, declaração de inexistência de débito, além de danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A requerida ofertou defesa arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e decadência. No mérito, informa que o cancelamento dos serviços se deu em 13/08/2016, restando uma fatura pendente de pagamento. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Proferida sentença pelo juízo singular nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, atualizada com juros de mora a contar do evento danoso (29/11/2019), bem como correção monetária a incidir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

DECLARO a inexistência de débito entre as partes litigantes (cliente nº 2967994695).

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 3558189.

Quanto ao Pedido Contraposto,
JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV do NCPC.

Custas e honorários indevidos.

A empresa ré apresentou RI requerendo a nulidade da sentença, improcedência dos pedidos de danos morais ou alternativamente sua minoração.

O autor por sua vez apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, somente, em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão mostra-se uma clara relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado.

Quanto à alegação de nulidade da sentença, não assiste razão ao recorrente, haja vista que os pedidos formulados pelo Autor na inicial não são abrangidos pelas possibilidades elencadas para suspensão do processo, assim não há motivo para nulidade da sentença.

No que diz respeito à cobrança realizada pela parte recorrente a parte recorrida no valor de R$ 247,79 com vencimento dia 02.09.2016, restou claro nos autos perante o comprovante de Id 1826946 que a parte pagou a cobrança no dia 09.09.2016 no valor de R$ 247,79. Salienta-se que inexiste a alegada cobrança em aberto que resultou na negativação indevida do autor.

A parte autora ainda colacionou nos autos no Id 1826947 o pagamento de uma fatura em 30.09.2016 no valor de R$ 247,56, mesmo sem utilização do plano, visto que os aparelhos foram retirados em 29.08.2016 (Id 1826944).

Como a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de débito que justificasse a negativação, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome da recorrida por dívida inexistente.

Deste modo, levando em conta que não há prova, produzida pela ré ora recorrente que comprove de forma inequívoca que tal cobrança é legítima, entendo que esta não se desincumbiu de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme preconiza o artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, com acerto julgo a Magistrada de piso, ao declarar a inexistência de débito como também o ato ilícito na negativação do nome da parte recorrida indevidamente.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da cobrança indevida por parte recorrida, além da negativação de forma ilegítima.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido, não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Quanto ao parâmetro de correção monetária referente aos danos morais, coaduno com o entendimento do juízo a quo o qual determinou que deve incidir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.